Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. MP No 2.200-2/2001. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS POR OUTROS MEIOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. A validade da declaração de vontade, na celebração do negócio jurídico, não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, consoante o artigo 107 do Código Civil.
2. Respeitados os requisitos necessários, a assinatura eletrônica pode ter a mesma validade que aquela aposta em documentos impressos em papel, desde que seja possível garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária.
3. Verificado que a procuração e a declaração de hipossuficiência apresentadas possuem dados capazes de identificar a signatária dos documentos com informações sobre o registro da certificação digital, devem eles ser considerados presumidamente verdadeiros, íntegros, autênticos e válidos.
4. Inexistindo condições de imediato julgamento, revela-se inaplicável a Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.